Tribunal: TJDFT
Processo: 0006985-94.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença de impronúncia e submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a imputação de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise das provas judicializadas, à individualização da conduta, à comunicabilidade das qualificadoras e à suficiência dos indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.
2. O acórdão embargado analisou de forma expressa as provas judicializadas, incluindo depoimentos colhidos em juízo e laudos periciais submetidos ao contraditório.
3. A individualização da conduta consta da denúncia, sendo incabível aprofundamento probatório no juízo de prelibação próprio da decisão de pronúncia.
4. A apreciação definitiva sobre a comunicabilidade das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível seu afastamento prematuro.
5. Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação das provas, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal.